Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE MÁQUINA AGRÍCOLA – PLEITO LIMINAR DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO NA POSSE INDEFERIDO – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se à parte não foi dada a oportunidade de demonstrar ao julgador como se deu a compra e venda da máquina, que constitui o esteio de sua pretensão de reintegração de posse, é certo que não pôde exercer a ampla defesa, logo resta caracterizado o cerceamento de defesa que enseja a cassação da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001652-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARLEI ANGELO LOCATELLI.

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

Processo na origem: 1000553-95.2019.8.11.0094, cód. 11122780

Comarca de Tabaporã.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
ARLEI ANGELO LOCATELLI
.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n.º 1000553-95.2019.8.11.0094, código: 11122780) que ARLEI ANGELO LOCATELLI move contra HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 32748981): indeferiu o pedido de liminar para ser reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.

AGRAVO
:
ARLEI ANGELO LOCATELLI
alega que é o proprietário da máquina retroescavadeira, que adquiriu do executado, ora agravado, Juares Domingos dos Santos, mediante Contrato Particular de Compra e Venda, e foi objeto de constrição judicial. Argumenta que se fazem presentes no contrato todos os elementos de validade e eficácia exigidos pelo Código Civil. Aduz que a máquina foi apreendida na fazenda de sua propriedade, que faz divisa com a fazenda do executado, logo o agravante se encontrava na posse do bem. Sustenta que o oficial se enganou quanto à afirmação de que o pai do agravante teria reconhecido a propriedade do executado e que no momento da apreensão a máquina tinha um adesivo com o nome de sua empresa, porém foi omitido na foto que acompanha o Auto de Busca, Apreensão e Depósito. Argui que os documentos juntados (orçamento e boletos bancários) são prova robusta de que utilizada a máquina com
animus domini
, cuidando de sua manutenção e conservação. Pondera que antes de rejeitar o pedido liminar seria necessário realizar a audiência preliminar de justificação de posse, com a oitiva das testemunhas arroladas, sob pena de cerceamento de defesa. Por fim, ressalta que é terceiro de boa-fé. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite da ação, para que não seja julgada sem a realização da prova pericial. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de declarar nula a decisão agravada, porque não foi oportunizado à agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa, para determinar a realização da audiência preliminar de justificação de posse. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e decretar a nulidade da decisão ou reformar a decisão para deferir a liminar de reintegração/manutenção na posse do bem em favor do agravante.

CONTRAMINUTA
(ID 6893900 - Pág. 1/4): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
ARLEI ANGELO LOCATELLI
.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n.º 1000553-95.2019.8.11.0094, código: 11122780) que ARLEI ANGELO LOCATELLI move contra HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 32748981): indeferiu o pedido de liminar para ser reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.

O agravante alega ser legítimo proprietário e possuidor de uma máquina tipo Retroescavadeira, modelo 416E, marca Caterpillar, ano 2010, nº de série CAT 0416EKCBD05331, motor nº GD33473, a qual sofreu constrição nos autos da Carta Precatória de n.º 1000273-27.2019.8.11.0094, em trâmite pela Comarca de Tabaporã/MT, que, por sua vez, foi expedida em cumprimento a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.º 19810-11.2015.8.11.0015 - cód.: 252997), que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que figura como exequente Hildebrando José Pais dos Santos, e como executado Juarez Domingos dos Santos, ora agravados.

Relata que adquiriu a máquina retroescavadeira do executado/agravado Juares Domingos dos Santos, pelo preço de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), mediante Contrato Particular de Compra e Venda, firmado em 15.04.2014, na presença de duas testemunhas.

Ajuizou a ação de embargos de terceiro, com pedido de liminar, que foi indeferido pela decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a decisão seria nula por ter implicado em cerceamento de defesa, ou ainda se há elementos suficientes para a concessão do pleito liminar de reintegração/manutenção do agravante na posse do bem.

O deferimento da liminar dos embargos de terceiro não pressupõe a prova plena da posse, mas basta que as alegações do embargante sejam plausíveis.

Ao se analisar os requisitos da proteção liminar permitida nos embargos de terceiro, mais especificamente o art. 677, § 1º, temos que, é facultada a prova da posse em audiência preliminar de justificação designada pelo juiz.

Portanto, se o juízo não restou convencido da prova sumária da posse do embargante, aduzida junto com a peça de ingresso, incumbe-lhe deferir a justificação em audiência, na qual poderá vir a se convencer pela oitiva de testemunhas.

Desse modo, o indeferimento da liminar nos embargos de terceiro, quando fundamentada unicamente na falta de comprovação da posse, necessita ser precedida da realização da audiência de justificação, caso contrário resta configurado manifesto cerceamento de defesa, porquanto impede que o embargante apresente prova que pode influir no convencimento do juízo.

Assim, se à parte não foi dada a oportunidade de demonstrar ao julgador como se deu a compra e venda máquina, que constitui o esteio de sua pretensão de reintegração de posse, é certo que não pode exercer a ampla defesa, logo resta caracterizado o cerceamento de defesa.

No caso, o embargante, ora agravante, requereu ao Juízo, expressamente, a realização da audiência de justificação para comprovação de suas alegações (ID 32748997 - Pág. 15).

No entanto, o Juízo não se manifestou quanto a esse requerimento e indeferiu a liminar, justamente com fundamento naquilo que o embargante pretendia provar, qual seja, a posse decorrente do ato negocial ocorrido entre ele e o executado, motivo pelo qual a decisão impugnada há de ser cassada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO EMBARGANTE - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA. O indeferimento da liminar nos embargos de terceiro, por falta de comprovação da posse unicamente, se não precedida da realização de audiência de justificação configura manifesto cerceamento de possibilidade de influir no convencimento do juízo, posto não ter tido a parte oportunidade de demonstrar ao julgador circunstâncias essenciais à configuração de sua pretensão”. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0188.07.062809-7/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2008, publicação da súmula em 28/11/2008)

Ressalte-se que a própria decisão agravada afirma que se faz necessária “
a dilação a fim de esclarecer todas as circunstâncias que cercam os fatos
” e as testemunhas arroladas pelo embargante, ora agravante, são exatamente as duas pessoas que subscrevem, junto com o comprador e o vendedor, o contrato de compra de venda da máquina que foi objeto da constrição, de modo que, certamente, podem melhor esclarecer as particularidades do negócio para as quais o Juízo não encontrou resposta nos documentos apresentados.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão e determinar a realização de audiência de justificação, de modo que, somente após a ultimação do ato aqui determinado, decida-se quanto ao deferimento ou indeferimento da liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020